Tribunal: STF
Processo: HC 68150
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
- PENA. FIXAÇÃO.
CRIME QUALIFICADO. OCORRENCIA DE UMA SEGUNDA QUALIFICADORA, E DE
UMA ATENUANTE.
EMBORA NÃO TENHA O JUIZ, NA FIXAÇÃO DA PENA, ATENDIDO AO ESTRITO
RIGOR DA TECNICA, MAS SE TEM QUE O CRITÉRIO ADOTADO FOI CORRETO,
POIS O AUMENTO SOBRE A PENA-MINIMA PARA O CRIME QUALIFICADO
DECORREU OBVIAMENTE DE TER HAVIDO UMA SEGUNDA QUALIFICADORA, SENDO,
POREM, PEQUENO O ACRÉSCIMO POR HAVER TAMBÉM UMA ATENUANTE, NÃO SE
TEM COMO CARACTERIZADO PREJUIZO PARA O RÉU.